Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731862-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: VALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Crefisa S. A. Crédito Financiamento e Investimento contra decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID de origem 165027482) que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por Valmira Rodrigues dos Santos, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante. Em suas razões recursais (ID 49691241), a agravante afirma ter pleiteado a produção de prova pericial contábil, por entender ser imprescindível para a elucidação da lide, a fim de comprovar ou não o caráter abusivo da taxa de juros empregada no contrato firmado pelas partes. Entende que a aludida abusividade deve ser analisada conforme as peculiaridades de cada caso, com todas as variáveis envolvidas na operação, nos termos do entendimento supostamente perfilhado pelo c. STJ. Nesse sentido, tece arrazoado sobre manifestações do c. STJ sobre matérias análogas ao presente caso para reforçar sua argumentação acerca da necessidade da prova pleiteada na origem. Assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar a produção da prova pericial contábil. Preparo recolhido (IDs 49691248 e 49691250). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. No caso em análise, a parte agravante insurge-se contra decisão na qual o d. Magistrado indeferiu a produção de prova pericial. Todavia, referido ato judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Nesse ponto, necessário rememorar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confiram-se os seguintes acórdãos deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADOPRA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova pericial. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1347212, 07097914820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO. IMÓVEL. PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto indeferimento de prova testemunhal, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. (...). (Acórdão 1288669, 07209225420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que eventual insurgência contra o indeferimento da prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, momento no qual as partes recorrentes poderão alegar cerceamento de defesa, segundo a inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora